Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PROPRIETÁRIO DE BEM MÓVEL EM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos moldes do art. 98 do CPC, a pessoa física ao demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
2. Presentes os elementos probatórios da alegada insuficiência econômica da pessoa física, a concessão da gratuidade de justiça é medida impositiva.
3. A simples existência de bens móveis ou imóveis em nome do demandante, por si só, não obsta a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais.
4. Recurso conhecido e provido.